Tribunal: TJES
Processo: 0019547-74.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019547-74.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: CARLOS LUCAS BERNARDO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019547-74.2012.8.08.0012

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A

APELADO: CARLOS LUCAS BERNARDO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
em face da sentença de fls. 106/107 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da
“ação revisional de contrato bancário”
ajuizada por
CARLOS LUCAS BERNARDO
, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro (R$ 615,30) e da tarifa de avaliação do bem (R$ 205,00).

Em suas razões de fls. 111/116, defende a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no REsp 1.578.553/SP, bem como da tarifa do seguro, o qual foi contratado pelo consumidor por mera liberalidade, já que não era obrigatória.

Afirma, também, que sucumbiu em parte mínima do pedido, já que somente a ilegalidade destas taxas foi acolhida na sentença, devendo ser redistribuídos os ônus de sucumbência.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019547-74.2012.8.08.0012

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A

APELADO: CARLOS LUCAS BERNARDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
em face da sentença de fls. 106/107 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da
“ação revisional de contrato bancário”
ajuizada por
CARLOS LUCAS BERNARDO
, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro (R$ 615,30) e da tarifa de avaliação do bem (R$ 205,00).

Em suas razões de fls. 111/116, defende a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no REsp 1.578.553/SP, bem como da tarifa do seguro, o qual foi contratado pelo consumidor por mera liberalidade, já que não era obrigatória.

Afirma, também, que sucumbiu em parte mínima do pedido, já que somente a ilegalidade destas taxas foi acolhida na sentença, devendo ser redistribuídos os ônus de sucumbência.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Pois bem.

No que concerne à cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP (Tema 958), o C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”.

No caso em comento, contudo, o apelante não demonstrou que o serviço tenha sido efetivamente prestado, cabendo ponderar que, segundo entendimento firmado no mencionado precedente, a Corte da Cidadania consignou que “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa
”.

Desta forma, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança.

Com relação à tarifa do seguro, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (REsp 1.639.269/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

E, no caso dos autos, conforme bem asseverado pelo magistrado singular, “
em observância ao espelho contratual e ao certificado do seguro, colacionados as fls. 34/37, observo que não é ressalvada a possibilidade de contratação de outra seguradora a livre escolha do requerente, o que denota que a instituição financeira requerida impôs a contratação de sua própria seguradora, a SANTANDER SEGUROS S.A, conforme registrado a fl. 37
”.

Sendo assim, considerando que a cláusula contratual não assegurou liberdade de escolha ao consumidor, deve também ser reconhecida sua ilegalidade.

Cabível a restituição simples dos valores, já que o entendimento pacificado nessas situações é de que
"somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”
. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019).

Finalmente, no que tange à distribuição dos ônus de sucumbência, entendo assistir razão ao apelante, na medida em que somente duas das quatro ilegalidades apontadas pelo apelado foram acolhidas e, além disso, não foi deferido o pleito de restituição em dobro dos valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para condenar as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa, no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, observando-se a suspensão da exigibilidade do débito na forma do art. 98 do CPC, já que o apelado é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019547-74.2012.8.08.0012

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A

APELADO: CARLOS LUCAS BERNARDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TEMA 958 – SEGURO – ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No que concerne à cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP (Tema 958), o C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. No caso em comento, contudo, o apelante não demonstrou que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que afasta a legalidade da cobrança.

2.

Com relação à tarifa do seguro, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1.639.269/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). No entanto,
a cláusula contratual não assegurou liberdade de escolha ao consumidor, impondo-se o reconhecimento de sua ilegalidade.

3.
Cabível a restituição simples dos valores, já que o entendimento pacificado nessas situações é de que "somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019).

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.